Tribunal: TJBA
Processo: 8178503-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8178503-49.2024.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS

ADVOGADOS: TIAGO BEZERRA DE SOUZA, ALTAMIR AUGUSTO MESQUITA DE SENA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CONTRATO FIRMADO APÓS A MODULAÇÃO DO STJ, NO EAREsp 676.608/RS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, contra sentença da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos de Ação Revisional de Contrato
c/c
Tutela de Urgência, ajuizada em face do BANCO DAYCOVAL S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a revisão dos juros remuneratórios, com afastamento da mora e devolução simples dos valores pagos a maior, além da fixação recíproca de honorários de sucumbência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é devida a devolução, em dobro, dos valores pagos a título de encargos abusivos, diante da ausência de demonstração de má-fé pela
I
nstituição
F
inanceira; e estabelecer se estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral indenizável, em razão da cobrança de juros acima da média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A repetição do indébito em dobro é devida em contratos firmados após 31/03/2021, independentemente da demonstração de má-fé, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STJ, no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS e aplicada uniformemente pelos Tribunais estaduais.

4. A cobrança de encargos abusivos, quando constatada em contratos celebrados após a referida data, configura hipótese de restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, devendo-se observar os critérios de correção monetária, a partir de cada desembolso, e juros legais
desde
a citação.

5. Não se caracteriza o dano moral, na hipótese de cobrança indevida de encargos contratuais, por ausência de demonstração de abalo psicológico concreto ou violação a direitos da personalidade, entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

6. A mera alegação de transtornos decorrentes da cobrança de juros acima da média de mercado, sem prova de consequências extraordinárias ou humilhação pública, não enseja reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 676.608/RS; TJ-BA, APL nº 8002371-39.2020.8.05.0079, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 10.08.2022; TJ-BA, APL nº 0503534-72.2016.8.05.0080, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 17.03.2020; STJ, AgRg no Ag 702.136/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 18.09.2008.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
8178503-49.2024.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
, no qual figuram como Apelante
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
,

sendo Apelad
o o

BANCO DAYCOVAL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E
D
AR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, na esteira do voto do Relator.